Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-06.2019.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007082-06.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO GONCALO DE SOUZA - CPF: 354.051.711-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726, § 2º, CPC - PREVISÃO LEGAL – INTERESSE EM SE MANIFESTAR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CTN – PROPOSITURA DA AÇÃO – ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1- Configura-se o interesse do credor em utilizar o procedimento de protesto judicial, para fins de interrupção do prazo prescricional, consoante artigo 174, I, do CTN, uma vez que comprovada a inadimplência da dívida.

2- Ainda que o credor pudesse ter intentado outra medida judicial como por exemplo, a execução fiscal, com o mesmo escopo (interromper prazo prescricional), não é dado ao Magistrado extinguir o processo, por falta de interesse de agir, pois o ajuizamento do protesto judicial constitui faculdade do credor. Entendimento em sentido contrário implicaria obstar o acesso à justiça, de modo que, resta a opção ao credor de escolher pelo procedimento em que pretende ajuizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007082-06.2019.8.11.0006 - COMARCA D
E CÁCERES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADO:

BENEDITO GONÇALO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Protesto Judicial nº
1007082-06.2019.8.11.0006
, ajuizada em face de
Benedito Gonçalo de Souza
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários na forma da lei.

Em suas razões recursais, o Município de Cáceres alegou que protocolou o Protesto Judicial com o intuito de notificar o contribuinte dos débitos em aberto em seu nome. Contudo o Juízo de 1ª instância determinou a emenda da exordial para que o Município de Cáceres convertesse o Protesto Judicial em Execução Fiscal, sob a alegação de que não há interesse de agir/utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

O Município apresentou embargos de declaração da decisão de primeira instância, contudo a M.M Juíza negou os Embargos de Declaração e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC.

Aduz acerca do interesse de agir/utilidade do protesto judicial, que objetiva interromper a prescrição tributária baseando-se no art. 174, parágrafo único, II do CTN. Tornando legítimo o pleito e a via eleita o fato de que os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário.

Reitera-se que, a finalidade última do instituto do protesto judicial é tornar o Devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do Requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do art. 728 do CPC.

Alegando, ainda, acerca do risco de dano as ordens administrativas, jurídicas e econômicas, visto que a ausência de recolhimento dos tributos municipais acarretaria grave dano ao erário municipal, haja vista que a admissibilidade da conversão do Protesto Judicial em Execução Fiscal com o seu consequente arquivamento implicaria em uma perda fiscal de larga escala, em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, o provimento do presente recurso, para reformar a sentença e 1ª instância com o consequente prosseguimento do Protesto Judicial, com a notificação do Requerido para pagar, no prazo legal.

Conforme certidão de ID. Nº 73625474, deixou de intimar o polo passivo em razão de que ele sequer chegou a ser notificado da presente demanda (não angularizou, portanto, o processo).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Protesto Judicial nº
1007082-06.2019.8.11.0006
, ajuizada em face de
Benedito Gonçalo de Souza
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários na forma da lei.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em
17-12-2019
, o presente Protesto Judicial, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 1.630,96 (hum mil e seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos) referentes ao Imposto Predial Urbano, nos anos de 2015, 2017 e 2018. (ID. nº 73625462).

Recebida a inicial, foi determinada a notificação do Requerido.

Ocorre que, antes da expedição da notificação, a Juíza de Primeiro Grau chamou o feito à ordem, determinando a intimação do Recorrente para emendar a inicial, para converter a ação de protesto judicial em ação de execução fiscal, sob pena de extinção do feito, por entender que
não há interesse de agir/utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição
.

Intimado da decisão o Procurador Municipal opôs Embargos de Declaração, contudo, sobreveio sentença que rejeitou os Embargos Declaratórios e extinguiu a ação por ausência de pressuposto válido e regular para prosseguimento do feito.

Dessa sentença insurge-se o Apelante.

Analisando os autos de primeiro grau, verifica-se que, inobstante o Recorrente ajuizar ação de protesto judicial, nos termos do artigo 726, § 2º, do CPC,
pugnou pela citação do requerido, nos termos do art. 8º, inciso da I, da Lei nº 6.830/80,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o principal acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Sendo assim, houve uma mistura de ritos, pois, como se sabe, no protesto judicial,
não há citação, tampouco cabe contestação, contraprotesto ou qualquer outra espécie de defesa, tendo em vista sua unilateralidade, que se presta à simples comunicação de uma declaração de vontade, diferentemente, do que ocorre no feito execução.

Inobstante a isso, ao meu entendimento,
o Magistrado de Primeiro Grau deveria ter determinada a emenda a inicial, para a parte autora optasse pelo Protesto Judicial ou a Execução Fiscal e não ter determinado a emenda a inicial para que seja convertido o feito em execução fiscal, sob pena de extinção
(ID. Nº 73625469).

Isso porque, resta evidente o interesse processual do Apelante no manejo do Protesto Judicial, cabendo a ele, a escolha do procedimento que pretende ajuizar.

Explico.

Imperioso destacar que, o procedimento do protesto judicial no novo CPC está previsto no artigo 726, § 2º, do CPC,
o qual corrige uma incoerência do antigo CPC de 73 muito discutida pela doutrina, haja vista que, na vigência do código revogado, a notificação, interpelação e protesto estavam dispostos dentre as chamadas “cautelares nominadas”, e, atualmente, estão elencados como procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mais condizente, portanto, com suas características.

Veja-se a disposição legal:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

Theodoro Júnior (2016) conceitua o protesto judicial como
[1]
:

É o protesto, portanto, ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente. Revela-se, por meio dele, o propósito do agente de fazer atuar no mundo jurídico uma pretensão, geralmente, de ordem substancial ou material.

(...)

O protesto não acrescenta nem diminui direitos ao promovente. Apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistes.
Não tem feição de litigio e é essencialmente unilateral em seu procedimento.

O outro interessado apenas recebe ciência dele.

(.
..)

Muito embora
não
se trata de um procedimento contencioso, o protesto quando utilizado para interromper a prescrição deve atender ao requisito do legitimo interesse, não podendo ser promovido por quem não tenha vínculo com a obrigação que lhe serve de base
.
[Destaquei]

Com efeito,
acerca do cabimento do protesto judicial no novo CPC, confira-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 726 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO DA PARTE. CITAÇÃO DAS PARTES AGRAVADAS (DENOMINADOS RÉUS) TODOS NA QUALIDADE DE SUCESSORES. PEDIDO RECURSAL PLENAMENTE ATENDIDO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. (...)

(TJ-SP - AI: 22198347320208260000 SP 2219834-73.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/9/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/9/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os aclaratórios, segundo o artigo 1022 do CPC/15, são um recurso chamado de fundamentação vinculada, restrito a situações em que é manifesta a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também a sua utilização para a correção de inexatidões materiais e, ainda com um pouco mais de liberalidade, para reconsideração ou reforma de decisões manifestamente equivocadas.

2. No presente caso, trata-se de ação de repetição de indébito de valores pagos indevidamente, cujos comprovantes encontram-se encartados aos autos, razão pela qual deve ser afastada a regra contida no Decreto nº 20.910/32.

3.
Da leitura do v. acórdão e do respectivo voto condutor, verifica-se, de forma clara, o entendimento de que o protesto judicial interrompe o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, desde que ajuizado dentro do prazo prescricional
. (...)

(TRF-2 - AC: 00111939120104025101 RJ 0011193-91.2010.4.02.5101, Relator: FERREIRA NEVES, Data de Julgamento: 23/5/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

No caso especifico da legislação tributária em se utilizar do mencionado procedimento, o artigo 174 do CTN,
permite seu emprego para fins de interrupção do prazo prescricional
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

II - pelo protesto judicial;

Além disso,
o STJ entende perfeitamente possível o protesto judicial para interromper a prescrição na esfera tributária.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1. O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 9/10/2019). [Destaquei]

Assim, conclui-se pela possibilidade de se utilizar o procedimento de protesto judicial, no novo CPC, para fins de interrupção do prazo prescricional, consoante artigo 174, I, do CTN, cujo interesse nasce ao credor,
com a comprovação da inadimplência da dívida.

Ademais, ainda que o credor pudesse ter intentado outra medida judicial como por exemplo, a execução fiscal, com o mesmo escopo (interromper prazo prescricional), não é dado ao Magistrado extinguir o processo, por falta de interesse de agir, pois o ajuizamento do protesto judicial constitui faculdade do credor.

Entendimento em sentido contrário implicaria obstar o acesso à justiça, de modo que, resta a opção ao credor de escolher pelo procedimento em que pretende ajuizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo
, para seu devido prosseguimento,
com a intimação da parte para emendar a inicial para optar pelo protesto judicial ou pela execução fiscal, com a devida adequação dos ritos.

É como voto.

[1]

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021